Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO ANTECIPATÓRIO. MENOR IMPÚBERE. GENITORES FALECIDOS. PRETENSÃO ADVINDA DE IRMÃO MAIOR E CAPAZ. TUTELA CONCEDIDA. APELO. PROGENITORES PATERNOS. OBJETO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO AVOENGA EM FACE DO TUTOR. VISITAÇÃO À NETA MENOR E INCAPAZ. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA INFANTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ABORDAGEM. VÍNCULO E CONVIVÊNCIA DA MENOR COM O IRMÃO TUTOR. AFERIÇÃO. RELAÇÃO ESTABELECIDA COM OS AVÓS PATERNOS. EXISTÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À VISITAÇÃO. FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. PREVALÊNCIA DA VONTADE DA MENOR. PRESERVAÇÃO DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DAS VISITAS AVOENGAS. IMPERIOSIDADE. NÚCLEO FAMILIAR. INTERSEÇÃO JUDICIAL. CARÁTER MERAMENTE PROTETIVO. RAZOABILIZADE. SITUAÇÃO DE FATO. CONVIVÊNCIA PREJUDICADA. CONVIVÍO ENTRE AVÓS PATERNOS E NETA. EXTENSÃO. MODULAÇÃO DAS VISITAS AVOENGAS. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Inferindo-se dos elementos coligidos a constatação de que não subsiste nenhum fato concreto apto a desqualificar a idoneidade dos avós ou a desaconselhar a modulação do direito de visitação à neta menor, colocada sob a tutela dum irmão, recomendando a realidade empiricamente constatada que seja garantido o convívio que mantiveram com a descendente de molde a serem preservados e estreitados os vínculos de afinidade, deve ser resguardado aos progenitores paternos, ante ao aparente dissenso estabelecido com o tutor da infante sobre a regularidade da visitação, o exercício do direito que os assiste de terem consigo a neta dentro de sua disponibilidade de horário e em consonância com os interesses da criança.

2. Manifestando os avós o interesse de terem a neta consigo de forma a, participando de forma efetiva do seu cotidiano, lhe dispensar o que o convívio com a família natural é apto a irradiar e concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, não se afigura revestido de plausibilidade que esse convívio seja obstado ou dificultado quando não subsiste nenhum fato apto a desaboná-lo, devendo a regulação que lhe é conferida ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses dos avós com o bem-estar da infante.

3. Induzindo o acervo probatório já amealhado à apreensão de que a medida que consulta com o melhor interesse da criança é a de que o direito de visitação que assiste aos avós paternos deve ser consumado de modo livre e de conformidade com a vontade da menor impúbere, deve ser adequada a solução temporária construída de molde a se viabilizar a regular convivência entre progenitores paternos e neta, consoante solução que melhor consulta com os interesses da infante, de forma ponderada e segundo os limites passíveis de legitimarem a interseção judicial sobre a relação familiar.

4. A intervenção do estado na família deve ser de caráter meramente protetiva, de forma a evitar abusos e assegurar o desenvolvimento dos filhos e menores insertos no núcleo familiar, sobejando possível ao ente estatal ingerir na forma como o tutor conduz sua tutelada se subsiste violação a regramento legal, donde deflui que o convívio regular com a neta, pretendido pelos avós paternos, descortina situação garantida não somente pela legislação civilista, mas também pela Constituição Federal de 1988 (Código Civil, art. 1.589, parágrafo único; CRFB/88, art. 227).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.